Tribunal: TJBA
Processo: 0541484-61.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0541484-61.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA APELADO: PRISCILA NEVES NOVAES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FICHA DE DÉBITO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A revelia da parte ré não implica, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser comprovados os fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A ficha de débito, desacompanhada de documentos hábeis a comprovar de forma inequívoca a prestação do serviço (como contrato assinado, comprovantes de matrícula, histórico escolar ou qualquer outro meio idôneo), não possui aptidão probatória suficiente para demonstrar o vínculo obrigacional. 3. Documentos unilaterais carecem de fé pública e devem ser corroborados por outros elementos de convicção para sustentar o acolhimento de pretensão condenatória. 4. Ausente prova mínima do vínculo contratual, é imperioso reconhecer a improcedência da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. 5. A sentença que rejeita a pretensão por insuficiência probatória deve ser mantida, inexistindo elementos novos que infirmem a convicção formada pelo juízo de origem. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0541484-61.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelante FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS e Apelada PRISCILA NEVES NOVAES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.